Tribunal: TJSP
Processo: 1008784-90.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Condenação do requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Insurgência do autor – Acolhimento – Multa por litigância de má-fé – Ainda que a parte autora tenha sido vencida em sua pretensão, não se verifica, da análise de sua

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Condenação do requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Insurgência do autor – Acolhimento – Multa por litigância de má-fé – Ainda que a parte autora tenha sido vencida em sua pretensão, não se verifica, da análise de sua conduta processual, a existência de dolo específico a justificar a imposição da penalidade – Sentença reformada em parte para afastar a multa por litigância de má-fé – RECURSO PROVIDO.